Tribunal: TJBA
Processo: 8056467-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056467-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO DA SILVA e outros (9) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PAGAMENTO GENERALIZADO AOS SERVIDORES DA ATIVA. PERDA DO CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. DIREITO À PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos e pensionistas contra omissão do Secretário da Administração do Estado da Bahia. 2 - Os impetrantes pleiteiam a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET aos seus proventos e pensões. 3 - Alegam que a gratificação passou a ser paga de forma generalizada a todos os policiais militares em atividade, assumindo natureza de reajuste remuneratório genérico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A controvérsia consiste em definir se a CET, paga indistintamente aos servidores da ativa, deve ser estendida aos inativos e pensionistas em razão da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A alegação de decadência não prospera, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. 6 - A prescrição atinge apenas parcelas anteriores ao quinquênio, conforme Súmula 85 do STJ. 7 - A prova pré-constituída demonstra que a CET é paga de forma generalizada aos policiais militares da ativa. 8 - A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da PMBA comprova ausência de avaliação individual para concessão da vantagem. 9 - A generalização descaracteriza o caráter pro labore faciendo da gratificação. 10 - A CET assume natureza de reajuste remuneratório genérico. 11 - O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura paridade entre ativos e inativos. 12 - A exclusão da CET dos proventos viola direito líquido e certo dos impetrantes. 13 - Os percentuais devem observar a Resolução COPE nº 153/2014. 14 - Para proventos calculados com base no posto de Tenente, aplica-se o percentual de 125%. 15 - Para os demais, incidem os percentuais correspondentes ao posto ou graduação de referência. IV. DISPOSITIVO E TESE 16 - Preliminares rejeitadas. 17 - Segurança concedida. Tese de julgamento: 1 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, quando paga de forma generalizada aos policiais militares da ativa, assume natureza remuneratória genérica. 2 - Reconhecida a generalidade da CET, impõe-se sua extensão aos militares inativos e pensionistas com base na regra da paridade. 3 - A omissão administrativa no pagamento mensal configura relação de trato sucessivo, afastando decadência e limitando eventual prescrição às parcelas pretéritas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-B e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; TJBA, MS nº 8057759-62.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06